Tribunal: TJMT
Processo: 1003150-98.2021.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003150-98.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAMIRIO NELSI DA SILVA - CPF: 283.275.199-72 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
CÁLCULO REALIZADO CONFORME DEFINIDO NA DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO – IRRESIGNAÇÃO INJUSTIFICADA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – TEMA 410 DO STJ –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o cálculo está em consonância com a decisão que transitou em julgado, não há qualquer óbice à sua homologação.

O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, calculados sobre o excesso de execução (REsp. n. 1.134.186/RS, Tema 410 do STJ).

Quando há sucumbência recíproca, as despesas processuais e a verba honorária são rateadas de forma proporcional ao decaimento de cada parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Cumprimento de Sentença em Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c Obrigação de Fazer, Restituição de Valores em Dobro e Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Pelo exposto, ACOLHO a impugnação oposta pelo Executado.

No entanto, em razão da divergência apontada em relação aos juros remuneratórios, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo Juízo, rejeitando, assim, aqueles feitos pelo Exequente, que não consideraram os juros remuneratórios devidos à instituição financeira, nem os saques subsequentes.

Consequentemente, DECLARO extinto o presente cumprimento de sentença, em razão do depósito feito nos autos.

AUTORIZO o levantamento, pelo Exequente, do valor depositado.

CONDENO a Exequente ao pagamento das custas da impugnação e dos honorários do Executado, desde logo fixados no que corresponder a 10% da diferença entre o valor executado e o homologado nesta oportunidade. Entretanto, em razão da gratuidade da Justiça, fica sobrestada a exigibilidade de tais verbas.

Certificado o trânsito em julgado, e feito o pagamento à Exequente, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo”.

O apelante alega estar
“devidamente demonstrado que o cálculo apresentado pela parte autora, considera sim os juros remuneratórios determinados no v. Acórdão, bem como corretamente, considera o valor devidamente cobrado da parte autora, amortizando o empréstimo com base no valor devidamente pago, e não um cálculo absurdo oferecido pela Ré e acolhido pelo magistrado que o endossa, somente alterando a taxa de juros”
.

Aduz que
“na sucumbência recíproca, as partes deverão ratear apenas as despesas, preservando os honorários advocatícios dos advogados de ambas as partes, em sua integralidade”.

Requer ao final
“que o banco réu pague integralmente os honorários de sucumbência ao advogado da parte autora, nos termos estabelecido em Lei”.

Contrarrazões no ID. 203860962.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em Cumprimento de Sentença proferida em
Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c Obrigação de Fazer, Restituição de Valores em Dobro e Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência julgada parcialmente procedente para determinar a conversão da modalidade do Contrato de Cartão de Crédito em Empréstimo Consignado, fixar a taxa de juros em 1,91% ao mês, e condenar o apelado à restituição na forma simples da importância paga a maior pelo apelante, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.

O trânsito em julgado ocorreu em 24-1-2023 (ID. 155773697).

O autor deu início ao Cumprimento de Sentença (ID. 155027672) e requereu a intimação do réu para pagamento de R$4.492,65.

No ID. 203860942 o apelado ingressou com Impugnação sob a justificativa de excesso de execução, com a garantia do juízo no montante de R$1.187,47.

Na resposta à Impugnação, o autor discordou das arguições do réu (ID. 203860947).

Por fim, a impugnação do executado foi acolhida, e homologados os cálculos do juízo (ID. 203860950).

O apelante anexou planilhas que apontam o valor que entende devido e o equívoco na decisão, e que reforçam que a importância a ser devolvida é de R$4.492,65.

O apelado converteu a modalidade do Contrato, dividiu a restituição em número de parcelas idêntico àquele em que vigorou a avença original, considerando juros remuneratórios de 2,10% ao mês, quando o acórdão é claro em fixar o limite de 1,91%.

Na sentença foi retificado o cálculo do executado apenas no tocante aos juros, para adequá-los à ordem judicial (1,91%).

Por outro lado, o apelante não levou em conta os juros remuneratórios devidos nem os saques subsequentes (ID. 155027672).

Os cálculos anexados à presente decisão confirmaram que o montante dos saques, convertido em empréstimo, atinge o total de R$5.767,14, dos quais, descontando-se a quantia paga pelo exequente, resulta o saldo devedor de R$1.777,00.

Além disso, em relação ao saque, consta nos autos o comprovante de transferência bancária da importância impugnada na conta do exequente, o que impede sua desconsideração, sob pena de enriquecimento ilícito.

Assim, em razão da divergência apontada quanto aos juros remuneratórios, os cálculos do Juízo mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS PERICIAIS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, gozam de presunção de veracidade não desconstituída e mostram-se adequados às determinações contidas no julgado”.
(TJMT, AI 10115907120238110000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 26-7-2023, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 28-7-2023).

Ademais, conforme posicionamento firmado pelo STJ no repetitivo REsp. n. 1.134.186/RS (Tema 410 do STJ), são devidos honorários advocatícios em favor da parte impugnante quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida, ainda que parcialmente.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – TEMA 410 DO STJ – DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – ART. 523, §1o, DO CPC – PENALIDADES DEVIDAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, calculados sobre o excesso de execução REsp n. 1.134.186/RS (Tema 410 do STJ).

Sobre o depósito efetuado para garantia do juízo incide juros, correção monetária e as penalidades do art. 523, §1o, do CPC
”.

(TJMT, AI 1004193-58.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 12-5-2023).

Por fim, no julgamento da Apelação n.
1002105-65.2020.8.11.0028 na sessão presencial de 18-10-2023, em que foi aplicada a técnica prevista no art. 942 do CPC,
a Câmara adotou o entendimento de que a
sucumbência recíproca impõe o rateio tanto das custas processuais quanto dos honorários advocatícios.

Dessa maneira, deferida a conversão do Contrato, mas indeferida a indenização por danos morais, é evidente a sucumbência recíproca. Logo, os ônus decorrentes devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e
majoro a verba honorária de 10% para 15%
sobre o valor do excesso de execução apurado no cálculo judicial
, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024